Tribunal: TJMT
Processo: 0004959-65.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VV
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto, inviável se mostra a absolvição por ausência de provas.
In casu, o réu apresenta versão dos fatos incompatível com a realidade dos autos, sendo descabida sua versão de não subtração da res furtiva, diante de seu histórico delitivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004959-65.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEUDER SANTANA DOS SANTOS - CPF: 034.832.465-09 (APELANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 856.564.531-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto, inviável se mostra a absolvição por ausência de provas.

In casu, o réu apresenta versão dos fatos incompatível com a realidade dos autos, sendo descabida sua versão de não subtração da res furtiva, diante de seu histórico delitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por KLEUDER SANTANA DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou nas sanções do artigo 155, caput c/c artigo 14, II do Código Penal, a pena de 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituindo-a por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Irresignado, o acusado apelou da sentença condenatória, requerendo sua absolvição por ausência de provas de cometimento do ilícito.

As contrarrazões ministeriais aportaram aos autos, rechaçando os argumentos defensivos, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acusado apelou da sentença condenatória, requerendo sua absolvição como foco principal, por insuficiência de provas.

Consta dos autos que no dia 17 maio de 2018, por volta das 15h10min, no estabelecimento comercial “Ótica Visual”, localizado na Rua Vera Lúcia, n.° 1003, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Kleuder Santana dos Santos, com consciência e vontade, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) óculos solar, marca Bamboo Brasil.

Extrai-se que no tempo e local indicados, Kleuder Santana dos Santos dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Ótica Visual”. Na ocasião, adentrou na loja e pediu um boné ao atendente.

Por conseguinte, o acusado pegou um par de óculos solar e colocou no bolso de sua bermuda, com o intuito de subtrair o bem. Ocorre que, neste momento, José Ferreira da Silva (funcionário da loja) percebeu a ação do denunciado (circunstâncias alheias que impediram a consumação do delito), ocasião em que o deteve até a chegada dos policiais, que formalizaram a prisão em flagrante delito.

A materialidade do delito esta demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência de fl. 10 e auto de exibição apreensão de fl. 12

O acusado/recorrente sustentou que realmente colocou o par de óculos no bolso de sua bermuda, porém, não teve a intenção de furtar, apenas agiu como forma de zombaria, uma provocação a José Ferreira, que teria lhe ofendido quando o apelante entrou na loja.

Por sua vez, José Ferreira da Silva, afirmou em juizo que após descobrir que o réu subtraiu os óculos e o segurar para que não fugisse, o acusado disse que iria falar sobre a subtração.

A testemunha, policial militar, Wesksley Patrik Fernandes Vidal, ao ser ouvido em juizo, foi indagado pela defesa do acusado/réu, se no momento dos fatos o acusado esclareceu que se tratava de uma brincadeira, a testemunha afirmou não se lembrar da versão que o réu teria dado.

As declaracoes de Kleuder apresentam-se um tanto quanto duvidosas, de modo que a justificativa por ele apresentada não é eficaz em refutá-lo como responsável pelo delito. Logo, impossível não concluir que o acusado atuou com a finalidade de subtrair o bem pertencente a vítima, pois o agente foi detido pela vítima no interior do estabelecimento comercial, e na posse da res furtiva, inclusive a colocando no bolso, e somente nao logrou êxito em seu intento porque a ação foi percebida por um funcionário da loja, que alertou a vítima, que o crime esteve muito próximo de sua consumação.

Assim, diante do quadro exposto nos autos o recorrente, não conseguiu imprimir como verdadeira sua versão de que não teria a intenção em subtrair o par de óculos, mas apenas aplicar um “corretivo”, uma brincadeira com a vítima, que supostamente teria lhe ofendido, zombando do acusado.

Ademais, não se pode olvidar o fato de que o réu só não evadiu do local, em razão de ter sido contido, segurado, poir José Ferreira Silva, que o conteve ao perceber que o acusado subtraiu o par de óculos.

Em tempo, de forma a contrariar a tese defensiva de que o réu não tinha a intenção de subtrair o par de óculos, milita em desfavor deste, indisfarçável folha de antecedentes criminais (id 16064499), que lhe pesam desfavoravelmente, contando com prisões em flagrante, por violação de domicílio, roubo e furto.

Desta feita, não há como acolher o anseio defensivo no sentido de absolver o apelante por ausência de provas de sua responsabilidade no evento delitivo.

Dessa forma, mostra-se infrutífera a ansiada absolvição.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020